Tribunal: TJSP
Processo: 1502437-24.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DIREÇÃO SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em julgamento: Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime de trânsito. Comprovado que Tiago conduziu o motociclo sem habilitação, gerando perigo

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DIREÇÃO SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em julgamento: Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime de trânsito. Comprovado que Tiago conduziu o motociclo sem habilitação, gerando perigo concreto de dano, inclusive com fuga em alta velocidade com retorno na contramão, passando por um ponto de ônibus e por gramado irregular – Condenação mantida – Penas e regime de cumprimento – Bases acima dos mínimos. Culpabilidade exacerbada e maus antecedentes (1/3). Proporcionalidade – Dupla reincidência compensada em parte com a confissão espontânea. Utilização da condenação remanescente para majorar as penas em 1/6 (Tema no 585 do C. STJ) – Concurso material – Regime inicial semiaberto – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III).

Legislação Citada: CP, art. 330; L. 9.503/97, art. 309.

Jurisprudência Citada: STJ – Temas 1060 e 585, AgRg no AREsp 2.256.875/MG e AgRg no HC 744.555/SC.